Tribunal: TJBA
Processo: 0000339-03.2009.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000339-03.2009.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CHEQUES EMITIDOS POR MUNICÍPIO. OBRA EXECUTADA E FISCALIZADA. DECRETOS ANULATÓRIOS UNILATERAIS. INOPONIBILIDADE AO CREDOR DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em dois cheques (valor nominal total de R$ 76.042,55), emitidos em razão de contrato administrativo para recuperação de estrada vicinal, precedido de regular licitação (Carta Convite nº 003/2008).

2. O Município sustenta: (a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos Decretos municipais; (b) incompetência do subscritor dos cheques; (c) apresentação dos títulos fora do prazo legal; (d) nulidade do negócio jurídico por atos de auditoria da gestão sucessora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se a sentença padece de nulidade por falha de fundamentação; (ii) se os cheques perderam a força executiva em razão da alegada incompetência do subscritor ou da apresentação fora do prazo; e (iii) se os atos administrativos da gestão municipal superveniente podem desconstituir obrigação decorrente de contrato administrativo regularmente firmado e executado na gestão passada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença enfrentou expressamente todas as teses do embargante e fundamentou de forma clara e compreensíveis as razões pelas quais cada uma delas foi rechaçada, inexistindo vício de fundamentação que justifique a anulação da sentença.

5. A superação do prazo de apresentação do cheque, previsto no art. 33 da Lei nº 7.357/85, não prejudica o exercício em juízo da pretensão de recebimento da quantia que não foi voluntariamente paga, sobretudo quando o prazo prescricional da ação executiva, que é de seis meses contados da expiração daquele, conforme art. 59 do mesmo diploma, não foi superado, como no caso.

6. A emissão de cheques pós-datados representa reconhecimento de dívida já constituída e empenhada. A obrigação de pagar do Município nasceu com a entrega da obra e o atesto da fiscalização, não com a data futura aposta na cártula.

7. O processo licitatório completo foi documentado nos autos, incluindo edital, ata de julgamento e contrato assinado. A prova oral confirmou a execução e fiscalização das obras pelo próprio Município. Nesse contexto, ainda que houvesse algum óbice relacionados aos cheques, a pretensão executória direcionada à quantia devida encontraria lastro no contrato administrativo, que constitui título executivo extrajudicial autônomo, e que seria apto, sozinho, para lastrear a execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000339-03.2009.8.05.0139
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e como apelada
CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.